Tribunal: TJDFT
Processo: 0705389-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO STJ. RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE FILHO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O termo inicial para o herdeiro preterido reivindicar a sua parte da herança se dá com o trânsito em julgado da ação de reconhecimento de paternidade, pois é a partir deste momento que surge o conhecimento de violação a seus direitos. (Acórdão 1082527, 07041437220178070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 4/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1178122, 07124927520188070003, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.